Tribunal: TJMT
Processo: 1026070-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026070-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONHNY BETENCOURT - CPF: 010.260.151-89 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), ADRIANA DA COSTA ARAUJO - CPF: 015.942.121-71 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1026070-85.2022.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Recorrente(s):
Jonhny Betencourt e Adriana Da Costa Araujo

Recorrido(s):
Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem pauta: 319

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM EXTRAVIADA DEFINITIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As partes demandantes, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados
,
mas indeferiu o pedido
a título de danos materiais, por não ter sido demonstrado quais objetos foram perdidos
em razão do extravio de suas bagagens.

2.

A recorrida argumenta que não cabe indenização por dano materiais, sustentando que não houve a comprovação dos danos efetivamente suportados, defendendo assim a manutenção da sentença.

3.

Extrai-se dos autos que as recorrentes a
dquiriram passagens aéreas para o Rio de Janeiro, tudo transcorrendo normalmente na ida, no entanto, ao retornarem ao destino Cuiabá, não encontraram uma de suas malas, motivo pelo qual procuraram os prepostos da ré a fim de solucionar o imbróglio.

4.

Da análise dos autos, observo que, de fato a mala da autora foi extraviada de forma definitiva, mas, não tendo a autora apresentando qualquer prova que comprovasse quais itens constavam na mala, não merece reforma a sentença que afastou o pedido de condenação por danos materiais, pois não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A recorrida se limitou a trazer “
print
” de produtos retirados da internet, sobre os quais não há como entender pela relação aos itens perdidos com o extravio.

6.

Desse modo, a
inda que certo o extravio, em se tratando de pedido de restituição por danos materiais, é indispensável a prova do

prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos.

7.

Nesse cenário, entendo que a negativa quanto ao pedido de danos materiais declarada na sentença de origem
não comporta reforma
.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022